Tribunal: STF
Processo: AI 751500
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM PROCESSO JUDICIAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM POSTERIOR A 03.5.2007.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa ao indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC.



    Acórdão do Tribunal de origem publicado após 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.